Tribunal: TJPA
Processo: 0010651-38.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0010651-38.2017.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: ELBA BACELAR CARNEIRO DE ALMEIDA, MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE SEMED

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0010651-38.2017.8.14.0032.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA.

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE.

REQUERENTE: ELBA BACELAR CARNEIRO DE ALMEIDA.

REQUERIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTE ALEGRE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEMED.

RELATOR(A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR E GRATIFICAÇÃO E TITULAÇÃO- PÓS-GRADUAÇÃO. PREVISÃO LEGAL - LEI MUNICIPAL Nº 4.754/201 E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (LEI Nº 9.394/96 – IMPETRANTE DEMONSTROU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NÃO SE TRATA DE PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0010651-38.2017.8.14.0032.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA.

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE.

REQUERENTE: ELBA BACELAR CARNEIRO DE ALMEIDA.

REQUERIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEMED.

RELATOR(A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, impetrado por ELBA BACELAR CARNEIRO DE ALMEIDA em face do PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE – SEMED.

Consta dos autos que a impetrante é servidora pública do Município de Monte Alegre, exercendo o cargo de Professora Pedagógica, e teria preenchido os requisitos legais necessários, porém não estava recebendo as gratificações previstas nos incisos III e VI do art. 40 da lei Municipal nº. 4754/2010, referente a gratificação de nível superior e gratificação de pós-graduação.

O Magistrado a quo indeferiu o pedido liminar.

O Município impetrado não apresentou as informações solicitadas.

O Magistrado a quo proferiu a sentença, julgando procedente o pedido e concedendo a segurança, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que a autoridade coatora proceda à implantação da Gratificação de Incentivo de Nível Superior e de Pós-graduação, no contracheque da impetrante, com efeitos patrimoniais a contar da data da impetração, na forma do art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009.

Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei nº 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

As partes não apresentaram recurso voluntário. Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pela manutenção da sentença, Id. 14249612.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0010651-38.2017.8.14.0032.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA.

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE.

REQUERENTE: ELBA BACELAR CARNEIRO DE ALMEIDA.

REQUERIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEMED.

RELATOR(A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que concedeu a segurança em favor do impetrante.

A sentença reexaminada reconheceu o direito líquido e certo da impetrante no que se refere a implementação da gratificação de incentivo de nível superior e de pós-graduação, no contracheque da mesma, com efeitos patrimoniais a contar da data da impetração do mandado de Segurança.

Verifica-se que a documentação juntada aos autos pela impetrante demonstra claramente o preenchimento dos requisitos necessários para o recebimento das gratificações pretendidas, quais sejam, conclusão de curso de graduação e de pós-graduação.

As gratificações requeridas estão previstas no art. 40, incisos III e VI da Lei Municipal nº. 4.754/2010, vejamos:

“Art. 40 – Aos servidores do Magistério serão concedidas as seguintes vantagens pecuniárias:

[...] III – Aos professores portadores de Licenciatura Plena será atribuído a gratificação de 80% (oitenta por cento) sobre o respectivo vencimento base, como gratificação de nível superior.

[...] VI – Ao professor com título de pós-graduação (latu sensu) será concedido adicional de 10% sobre o vencimento base.”

Ademais, a legislação supramencionada foi estabelecida de acordo com preceitos constitucionais e a legislação de Diretrizes e Base da Educação, Lei nº. 9.394/96, a qual dispõe:

“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim;

III - piso salarial profissional;

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho;

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho;

VI - condições adequadas de trabalho.”

Portanto, de acordo com a legislação vigente, resta evidente que não se trata de ato de discricionariedade da Administração Pública, a lei pertinente fixa critérios objetivos para a concessão das gratificações, as quais devem ser concedidas se observado o preenchimento dos critérios legais.

In casu
, resta demonstrado que a impetrante, possuindo os requisitos legais, fazendo jus a gratificação pleiteada.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/11/2023